Tribunal: TJSP
Processo: 1002441-93.2017.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DA PROVA - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - NUMERÁRIO - DESTINAção - ATIVIDADE EMPRESARIAL - VULNERABILIDADE - NÃO RECONHECIMENTO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE.

cláusulas contratuais - PARTES - livre PACTUAÇÃO - ABUSIVIDADE - não reconhecimento - JUROS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL -

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DA PROVA - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - NUMERÁRIO - DESTINAção - ATIVIDADE EMPRESARIAL - VULNERABILIDADE - NÃO RECONHECIMENTO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE.

cláusulas contratuais - PARTES - livre PACTUAÇÃO - ABUSIVIDADE - não reconhecimento - JUROS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - Possibilidade - inteligência do Art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 - EXPRESSA PACTUAÇÃO - POSSIBILIDADE.

JUROS REMUNERATÓRIOS - legalidade - súmulaS 596 - abusividade - INOCORRÊNCIA - recurso especial representativo de controvérsia no 1.061.530 - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DAS EMBARGANTES NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002441-
93.2017.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante VANESSA CRITINA
TAVARES ME (JUSTIÇA GRATUITA), e apelado COOPERATIVA DE CREDITO DE
LIVRE ADMISSAO COSTA OESTE - SICREDI COSTA OESTE PR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002441-93.2017.8.26.0404 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1002441-93.2017.8.26.0404
APELANTES: VANESSA CRISTINA TAVARES ME E OUTRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: SICREDI ALIANÇA PR/SP
COMARCA: ORLÂNDIA
JUIZ DE 1o GRAU: CLÓVIS HUMBERTO LOURENÇO JÚNIOR
SENTENÇA PUBLICADA EM 23.5.2018
VOTO No 9994
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DA PROVA - INOCORRÊNCIA -
PERÍCIA
CONTÁBIL
-
DESNECESSIDADE
-
NUMERÁRIO
-
DESTINAÇÃO - ATIVIDADE EMPRESARIAL - VULNERABILIDADE -
NÃO RECONHECIMENTO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
INAPLICABILIDADE.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS - PARTES - LIVRE PACTUAÇÃO -
ABUSIVIDADE - NÃO RECONHECIMENTO - JUROS - CAPITALIZAÇÃO
MENSAL - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 28, §1o, I, DA LEI
No 10.931/2004 - EXPRESSA PACTUAÇÃO - POSSIBILIDADE.
JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE - SÚMULAS 596 -
ABUSIVIDADE
-
INOCORRÊNCIA
-
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.061.530 - SENTENÇA -
MANUTENÇÃO.
APELO DAS EMBARGANTES NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de embargos à execução, cujo relatório da sentença
se adota, julgados nos seguintes termos: “... Posto isto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO
IMPROCEDENTES os embargos art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo
princípio da sucumbência, condeno a embargante ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios da parte embargada, que fixo em 10%
sobre o valor da causa atualizado (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o), suspensa a exigibilidade por
serem as embargantes beneficiárias da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002441-93.2017.8.26.0404 -Voto no
3
(fls. 138/142).
As embargantes apelaram. Arguiram cerceamento de defesa,
dada necessidade de realização de perícia contábil. Invocam o CDC. Exaltam a ausência de
liquidez e certeza da cédula de crédito bancário e defendem a inconstitucionalidade do art.
28, § 1o, da Lei 10.931/04. Insistem na abusividade da cobrança de juros e na prática ilegal
da capitalização mensal (fls. 145/152).
O embargado contrarrazoou (fls. 156/173).
É O RELATÓRIO.
Ao juiz é dado aferir a utilidade da prova para o
convencimento, facultando a produção das necessárias à instrução do feito, atento a
requerimento da parte ou até de ofício, na forma do art. 130 do CPC vigente à época. Há de
se homenagear o princípio da livre persuasão racional, o que afasta a alegação de violação
ao contraditório, devido processo legal e à ampla defesa. O processo estava em termos para
o julgamento. Era prescindível a perícia contábil, inclusive pela fundamentação que se
seguirá.
A execução se funda na Cédula de Crédito Bancário -
Abertura de Limite de Crédito Rotativo firmado em 22.10.14, no valor de R$ 10.000,00,
com juros de 3,39% ao mês e 49,19% ao ano (fls. 14/17). O empréstimo foi destinado à
pessoa jurídica e utilizado na atividade. A executada Vanessa Cristina Tavares figurou
como avalista da operação. Não há enquadramento no conceito de destinatário final, a teor
do art. 2o da Lei no 8.078/90:
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final.
No mais, tratando-se de cédula de crédito bancário, a matéria
se submete à Lei no 10.931/2004. O art. 28, § 1o, I, autoriza a cobrança de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002441-93.2017.8.26.0404 -Voto no
4
capitalizados em periodicidade inferior ao ano, desde que expressamente pactuada:
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial
e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios
de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;
Na hipótese, há expressa pactuação de juros capitalizados
mensalmente na cláusula denominada “encargos remuneratórios” (fls. 15).
Sobre a matéria, entendimento do STJ:
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A
CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI
N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO
ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E
II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art.
543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial, representativo de operações de
crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua
emissão para documentar a abertura de crédito em conta-
corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque
especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002441-93.2017.8.26.0404 -Voto no
5
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de
exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir
liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e
II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso
especial não provido. (REsp 1.291.575/PR, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe
02/09/2013).
Afirme-se também que as instituições financeiras não se
submetem à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33). A Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal assim prescreve:
As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas
ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.
Insista-se, adicionalmente, que o Superior Tribunal de Justiça
firmou posicionamento sobre o tema:
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada
pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado
não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser
considerado, e não em um limite que deva ser
necessariamente observado pelas instituições financeiras.
(AREsp 602.850 / MS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data
do julgamento, 20.8.15, DJE 11.9.2015).
Os valores constantes no instrumento foram livremente
pactuados. A alteração implicaria em ofensa aos princípios da autonomia da vontade e ao
da função social do contrato, conforme o art. 421 do Código Civil:
A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002441-93.2017.8.26.0404 -Voto no
6
da função social do contrato.
Veja-se ainda que no instrumento se especificaram o crédito,
a data de pagamento e os encargos aplicados. Se o caso, no ato do ajuste, as apelantes
deveriam se insurgir. Impõe-se a que honre com a obrigação, ante o princípio da boa-fé
objetiva (art. 422 do Código Civil). Trata-se da máxima venire contra factum proprium que
consiste na vedação ao comportamento contraditório. Sobre o tema, lição de Flávio
Tartuce:
“Pela máxima venire contra factum proprium non potest,
determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento
anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade, decorrentes da boa-fé
objetiva. O conceito mantém relação com a tese dos atos próprios, muito bem explorada
no Direito Espanhol por Luís Díez-Picazo.35 Para Anderson Schreiber, que desenvolveu
excelente trabalho específico sobre o tema no Brasil, podem ser apontados quatro
pressupostos para aplicação da proibição do comportamento contraditório: 1.o) um fato
próprio, uma conduta inicial; 2.o) a legítima confiança de outrem na conservação do
sentido objetivo dessa conduta; 3.o) um comportamento contraditório com este sentido
objetivo; 4.o) um dano ou um potencial de dano decorrente da contradição.36 A relação
com o respeito à confiança depositada, um dos deveres anexos à boa-fé objetiva, é muito
clara, conforme consta do Enunciado n. 362 da IV Jornada de Direito Civil: “A vedação
do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da
confiança, como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil” (Manual de Direito Civil,
volume único/Flávio Tartuce, 5. Ed. Ver., atual. e ampl - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO,
2015, págs. 473/474).
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor atribuído à causa, com observância de que gozam da gratuidade processual
(fls. 112).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR